Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSO N.: 0708275-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERÔNIMO FRANCA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0031168-38.2016.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar, concernente ao arresto de créditos oriundos de precatório judicial de titularidade do executado. Em suas razões recursais (ID 15507570), o agravante alega que a citação do executado não se mostra necessária para o deferimento do pleito referente ao arresto, pois, nos termos do art. 830 do CPC, a constrição pode ser determinada quando não localizado o executado e, ainda, nos moldes do art. 854 do CPC, antes de qualquer medida nos autos do processo. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou concessão de antecipação de tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de constrição, sob o argumento de que o perigo de dano se direciona à possibilidade de extinção do crédito tributário. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No aspecto, registre-se que o arresto consiste em tutela de urgência de natureza cautelar, à luz do art. 301 do CPC. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto, em um juízo de cognição sumária, revela-se crível que a medida cautelar de arresto somente é aplicável quando esgotadas as tentativas de localização do devedor ou de seus bens, à luz da Lei n. 6.830/80 e do CPC, sendo que, no caso, sequer houve diligência para promover a citação do executado no endereço indicado pelo exequente, ora agravante. Impende consignar que o art. 830 do CPC dispõe que o próprio oficial de justiça, caso não encontre o executado, arrestar-lhe-á tantos quantos bastem para garantir à execução. Ou seja, depreende-se que o meirinho poderá efetivar a medida, se se tratar de hipótese que se amolde à previsão legal, procedendo-se à citação por hora certa em havendo suspeita de ocultação, após duas tentativas frustradas de encontrá-lo em dias distintos. Assim, não preenchidos os requisitos legais no arcabouço fático delineado, revela-se, de plano, acertada a r. decisão que indeferiu o pleito. Ressalta-se, por oportuno, que eventuais acontecimentos supervenientes no curso do feito executivo podem fundamentar novo pleito ao Juízo de origem. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora